Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA HARMÔNICO COM AS DEMAIS PROVAS. IDENTIFICAÇÃO DOS COMPARSAS DISPENSÁVEL. APREENSÃO DA FACA PRESCINDÍVEL. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2, II e VII do c/c art. 14, II do CP) estão devidamente comprovadas nos autos, não restando dúvidas acerca da participação do acusado no evento criminoso apurado no feito.

2. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância probatória quando em harmonia com as demais provas produzidas nos autos.

3. As circunstâncias narradas pela vítima foram corroboradas por todas as provas produzidas nos autos, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

4. Diante do conjunto probatório produzido, a participação do apelante no delito apurado nos autos ficou suficientemente demonstrada, ficando cristalino o fato de que o réu abordou a vítima, juntamente com outra pessoa não identificada, ameaçando-a com uma faca para subtrair seus pertences, não logrando êxito em razão de fato alheio à sua vontade.

5. Havendo prova robusta que demonstra a ocorrência do crime de roubo mediante o emprego faca, mostra-se dispensável a apreensão do objeto para fazer incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, VII do CP.

6. Diante do contexto probatório dos autos não restam dúvidas de que o crime foi praticado por mais de um agente, fazendo incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, II do CP, sendo prescindível a identificação do segundo criminoso.

7. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença mantida.